Tribunal: TJBA
Processo: 8092770-23.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092770-23.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: GENILDO GONCALVES BARROSO

Advogado(s)
:
LUCAS SOUZA DA MATTA DOS REIS, ALIANA ALVES DE SOUZA

EMENTA

Apelação cível. Plano de Saúde Coletivo Empresarial. Cancelamento unilateral. Ex-empregado aposentado de plano de saúde. Manutenção do Plano de Saúde, ante o preenchimento dos requisitos legais do artigo 31 da lei nº 9.656/98. Dano moral configurado.
Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de manutenção do plano de saúde e de indenização por danos morais no importe de
R$10.000,00 (dez mil reais),acrescidos de juros legais desde a citação e correção monetária desde a sentença.

Mérito. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do cancelamento unilateral do plano de saúde do autor/apelado por suposta inobservância do art. 31 da Lei nº 9.656/98 e, consequentemente, a configuração de dano moral passível de indenização. Comprovado que o apelado contribuiu para diversos planos de saúde durante seu vínculo empregatício por período superior a 10 anos, é garantido o direito à manutenção indefinida no plano de saúde nos termos do art. 31, caput, da Lei nº 9.656/98, sendo irrelevante a sucessão de operadoras durante o período laboral, conforme art. 23 da RN 279/2011 da ANS. O cancelamento indevido do plano de saúde do apelado, idoso, impedindo o acesso do beneficiário aos serviços médicos contratados, configura dano moral in re ipsa, especialmente considerando a natureza do serviço e a vulnerabilidade do consumidor, não exigindo comprovação específica do prejuízo. O valor de R$10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. Sentença mantida. Honorários Majorados.
Apelação improvida.